Tribunal: TJMT
Processo: 0052797-90.2013.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0052797-90.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ODARIO CARLOS DE ANICESIO NETO - CPF: 604.248.501-68 (AGRAVADO), BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO - CNPJ: 60.917.036/0001-66 (AGRAVANTE), ROBERTA RODRIGUES SENEDA VILELLA - CPF: 000.045.731-02 (ADVOGADO), JOAO RICARDO MOREIRA - CPF: 786.088.648-00 (ADVOGADO), JONNY RANGEL MOSHAGE - CPF: 534.538.247-68 (ADVOGADO), JULIANA SCARSELLI MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 710.946.601-91 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Direito Processual Civil – Recurso de Agravo de Instrumento em Recurso de Apelação – Ofensa ao Princípio da Dialeticidade – Recurso Manifestamente Inadmissível –
Recurso não conhecido com aplicação da multa do art. 1.021, § 4.o, CPC.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo interno interposto em virtude de decisão unipessoal da Relatora que desproveu o Recurso de Apelação, com fundamento no artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil, pois as teses recursais são contrárias a acórdãos proferidos pelo STF e pelo STJ em julgamentos repetitivos.

II. Questão em discussão

2- A primeira questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática afrontou ao artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil.

3- A segunda, em analisar se ocorreu ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, em virtude da não impugnação dos fundamentos da decisão Recorrida.

III. Razões de decidir

4- O Recurso de Apelação não foi julgado de modo monocrático com fundamento no Verbete 568 da Súmula do STJ, e sim com fundamento no artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil, pois as matérias devolvidas à apreciação foram julgadas pelas Cortes Superiores em julgamento repetitivo.

5- A decisão recorrida está amparada em teses firmadas no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, quais sejam: i) os consumidores/poupadores têm legitimidade para a liquidação e execução da sentença proferida em Ação Civil Pública, independente de serem filiados (Tema 948/STJ); ii) a suspensão determinada pelo STF, nos Recursos Extraordinários 656.307/SP, 591.797/SP e 632.212/SP não alcança execução ou liquidação baseada em título transitado em julgado; iii) o Tema 82/STF não se aplica à execução individual de sentença condenatória genérica proferida em ACP ajuizada por entidade civil em defesa de interesses ou direitos difusos ou transindividuais de consumidores, por se tratar de matéria infraconstitucional; iv) os juros moratórios são devidos a partir da citação na ACP e não no cumprimento de sentença (Tema 685/STJ); v) se na sentença exequenda consta expressamente a condenação de juros remuneratórios, esse consectário incide no cumprimento de sentença (Tema 887/STJ).

6- O Agravo Interno é manifestamente inadmissível por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, violando o princípio da dialeticidade recursal. O Recorrente traz razões recursais que são totalmente genéricas, argumenta como se a decisão recorrida tivesse sido proferida em Agravo de Instrumento, quando foi proferida em Recurso de Apelação. Afirma que o Recurso não poderia ter sido julgado de forma monocrática com fundamento no Enunciado 568, da Súmula do STJ, quando a decisão unipessoal foi prolatada com base no artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

7-
O Superior Tribunal de Justiça considera manifestamente inadmissível o agravo interno nas seguintes hipóteses: recurso intempestivo, erro grosseiro na interposição do agravo interno e recurso que não impugna os fundamentos da decisão
. Em virtude da manifesta inadmissibilidade do recurso, aplica-se a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, fixada em 1% do valor da causa.

IV. Dispositivo e tese

8- Recurso não conhecido por não impugnar os fundamentos da decisão agravada, que está embasada em jurisprudência do STF e do STJ, proferidas em julgamento de recursos repetitivos, com aplicação da multa do artigo 1.021, § 4o, do CPC, fixada em 1% do valor da causa.

Tese de julgamento:
A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade recursal, tornando o Agravo Interno manifestamente inadmissível e ensejando a aplicação da multa do artigo 1.021, § 4.o, do CPC.

­­­­­­­­­­­­­_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, IV, “b” e 1.021, § 4.o.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula n. 182/STJ; STJ,
AgInt no AREsp n. 2.341.924/RJ, Re. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26/02/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em virtude da decisão de Id. 239384157 em que desprovi o Recurso de Apelação por ele interposto.

Em suas razões, o Recorrente alega que
“as matérias veiculadas no Agravo de Instrumento não conflitam com súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio Tribunal, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, tampouco com entendimento firmando em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência”
. Portanto, no seu entender, é
“inegável a violação a regra esculpida no art. 932, inciso IV, do atual CPC.”

Aduz que ao caso não se aplica o Enunciado 568 da Súmula do STJ, que foi aprovado em 16/03/2016, pois com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, em 18/03/2016, foi abandonada a
“malfadada expressão “entendimento dominante””.

Argumenta, ainda, que a prolação de decisão monocrática que não se enquadre no rol do artigo 932, da Lei de Ritos, constitui verdadeira usurpação de competência.

Insiste que
“as matérias veiculadas no Agravo de Instrumento, não conflitam com súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, tampouco com entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.”

Na sequência, alega que
“a Súmula 568 do STJ, como descrito em seu próprio texto, se restringe a decisões proferidas no âmbito do STJ, o que não é o caso em tela, já que a decisão agravada foi proferida por relator do Tribunal de Justiça do Estado.”

Conclui ser inegável que a decisão merece reforma e, por fim, pede o sobrestamento do processo até decisão final a ser proferida no Agravo Interno, bem como que
“seja conhecido e provido o presente Agravo Interno, reformando-se a r. decisão agravada, remetendo o Agravo de Instrumento para julgamento no Órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça.”

Embora intimado, o Recorrido não apresentou contraminuta (Id. 251294173).

É o relatório.

VOTO RELATORA

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que este Recurso não comporta conhecimento por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Conforme relatado, para fundamentar o pedido de reforma da decisão agravada, o Recorrente alega que
“as matérias veiculadas no
Agravo de Instrumento
não conflitam com súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio Tribunal, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, tampouco com entendimento firmando em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência”
. Portanto, no seu entender é
“inegável a violação a regra esculpida no art. 932, inciso IV, do atual CPC.”
(sem grifos no original)

A decisão unipessoal, contudo, foi proferida em Recurso de Apelação e não em Agravo de Instrumento.

Aduz que ao caso não se aplica o Enunciado 568 da Súmula do STJ, que foi aprovado em 16/03/2016, pois com a entrada em vigor do Código de Processo Civil em 18/03/2016, foi abandonada a
“malfadada expressão “entendimento dominante””.

Argumenta, ainda, que a prolação de decisão monocrática que não se enquadre no rol do artigo 932, da Lei de Ritos, constitui verdadeira usurpação de competência.

Insiste que
“as matérias veiculadas no Agravo de Instrumento, não conflitam com súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, tampouco com entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.”

Na sequência, alega que
“a Súmula 568 do STJ, como descrito em seu próprio texto, se restringe a decisões proferidas no âmbito do STJ, o que não é o caso em tela, já que a decisão agravada foi proferida por relator do Tribunal de Justiça do Estado.”

Conforme se observa do Id. 239284157, o Recurso de Apelação não foi julgado de modo monocrático com fundamento no Verbete 568 da Súmula do STF, e sim com fundamento no artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil, pois as matérias devolvidas à apreciação foram julgadas pelas Cortes Superiores em julgamento repetitivo.

Eis os fundamentos pelos quais desprovi o Recurso de Apelação interposto pelo Agravante.
Verbis
:

[...]

DECIDO
.

O Recurso comporta julgamento unipessoal, com fundamento no artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil, pois as matérias devolvidas à apreciação foram julgadas pelas Cortes Superiores em julgamento repetitivo.

De início, ressalto que este processo permaneceu sobrestado indevidamente.

No que concerne ao REsp. n. 1.361.799/SP (
Tema 947
), o Superior Tribunal de Justiça cancelou sua afetação, de modo que não há falar em sobrestamento.

Em relação ao Recurso Especial 1.438.263/SP, foi julgado pelo STJ em 28/04/2021. O Acórdão foi publicado em 24/05/2021 e, nele, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese jurídica sob o rito dos repetitivos (
Tema 948
):

Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente.

No que concerne aos Recursos Extraordinários n. 591.797 e 626.307, ainda que prevaleça a ordem de suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos Planos Econômicos Collor I, Collor II, Bresser e Verão,
foram excluídos da determinação, os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória
.

Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Para ilustrar, transcrevo precedente de relatoria da Ministra Rosa Weber (STF), da Ministra Maria Isabel Gallotti (STJ):

AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO RE 626.307-RG.
DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO DECORRENTE DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO NÃO ABARCADO PELO PARADIGMA.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No paradigma do RE no 626.307-RG,
excetuadas da ordem de sobrestamento as ações em sede executiva - decorrentes de sentença transitada em julgado - e as que se encontrem na fase instrutória
. 2.
Os autos cuidam de execução relativa ao Plano Econômico Verão derivada de sentença em ação civil pública já transitada em julgado, pelo que
não
aplicável o parâmetro estabelecido no RE no 626.307-RG.
3. [...]. (
STF
- Rcl: 33878 SP 0019688-92.2019.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 22/09/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 28/09/2020). (sem grifos no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL.
ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/2015. SUSPENSÃO DO FEITO. 1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015, é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 2. Cabe agravo interno contra decisão que, para negar seguimento a recurso especial, fundamenta-se na compreensão de que o acórdão recorrido está em conformidade com entendimento firmado pelo STJ em recurso repetitivo. Precedentes. 3.
Já tendo sido julgadas a controvérsia repetitiva, no STJ, e a questão constitucional com repercussão geral, no STF, não há necessidade de sobrestar o feito. A suspensão determinada pelo STF nos Recursos Extraordinários 626.307/SP, 591.797/SP e 632.212/SP não alcança execução ou liquidação baseada em título transitado em julgado. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
- AgInt no AREsp: 2234311 SP 2022/0334659-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2023). (sem grifos no original)

Assim, as execuções e/ou liquidação/cumprimentos individuais das sentenças proferidas nas Ações Civis Públicas ajuizadas pelo IDEC (que já transitaram em julgado) não devem permanecer sobrestados (se referem aos Planos Verão e Bresser).

As Ações individuais de cobrança que se referem aos planos Verão, Bresser, Collor I e Collor II, que estejam na fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e se encontrem em fase instrutória também não devem ser sobrestadas.

Os demais casos (ações de cobranças sentenciadas e em fase de Recurso de Apelação, Especial e Extraordinário) devem permanecer sobrestados em virtude dos Temas 264, 265, 284 e 285.

Este caso trata de Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública n. 2281/2008 (número único: 0010666-47.2006.811.0041).

No Recurso de Apelação n. 98536/2008 interposto em virtude da sentença que condenou o Banco Bradesco S.A. naquela ACP, este Tribunal de Justiça, ao examinar expressamente a questão relativa à pertinência subjetiva da demanda,
decidiu que os poupadores têm legitimidade ativa para promover a execução individual, independentemente da condição de associados ao Autor da Ação, no caso a então apelante ADEC-MS.

A Ementa foi assim redigida:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIFERENÇA DE ÍNDICES DE CORREÇÃO DE POUPANÇA - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E PRESCRIÇÃO - AFASTADAS - CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPC DE JUNHO/1987 - PLANO BRESSER - IPC DE JANEIRO E FEVEREIRO/1989 - DIFERENÇAS DEVIDAS - RECURSO IMPROVIDO -
ALCANCE DA SENTENÇA ERGA OMNES - ESTENDIDO
- RECURSO PROVIDO. O banco depositário é legitimado para responder às ações onde o poupador busca diferenças de índices de correção monetária, referentes aos planos econômicos governamentais, independentemente de o procedimento tenha sido em estrita obediência às determinações de entes federais. Precedentes do STJ. O prazo prescricional, nos casos de cobrança de diferenças oriundas de cadernetas de poupança, é vintenário, de acordo com o art. 177 do Código Civil de 1916, correspondente ao art. 205 do Código Civil de 2002, pois, trata-se de direito obrigacional personalíssimo. Prescrição inocorrente. É pacífica a orientação jurisprudencial, segundo a qual os saldos das cadernetas de poupança, devem ser atualizados pelo IPC, nos meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, e, se a instituição financeira creditou valores inferiores ao citado IPC, deve efetuar o creditamento das respectivas diferenças. Pois, os critérios de remuneração estabelecidos na Resolução BACEN n. 1.338 e da Lei n. 7.730/89 não têm aplicação às cadernetas de poupança com períodos aquisitivos já iniciados, sob pena de ofensa ao direito adquirido do poupador.
A teor do disposto no art. 16, da Lei Federal n. 7.347, de 24/07/1985, na redação que lhe deu a Lei n. 9.494, de 10/09/1997, a eficácia erga omnes da procedência do pedido abrange os limites da jurisdição do Tribunal de Justiça
. (Ap 98536/2008, DES. Jurandir Florêncio de Castilho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. em 27/04/2009, publ. no DJE 15/06/2009). (sem grifos no original)

Portanto, considerando que a tese foi expressamente decidida e fixada no Recurso de Apelação, a matéria relativa à legitimidade ou não dos poupadores não associados transitou em julgado. Logo, mesmo se a orientação do STJ sobre a legitimidade ativa de poupador não associado fosse contrária, não alcançaria as relações jurídicas protegidas pela coisa julgada.

De mais a mais, é importante rememorar que o Banco Agravante interpôs Recurso Especial (n. 67.733/2009) no intuito de reformar o Acórdão proferido no Recurso de Apelação n. 98536/2008; todavia, a Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça negou seguimento àquele Recurso Especial e a decisão transitou em julgado em 17/09/2009.

Em outras palavras,
tendo em vista que a questão concernente à legitimidade dos poupadores não associados foi expressamente discutida neste Tribunal de Justiça e já transitou em julgado, ainda que o entendimento firmado no REsp. n. 1.438.263/SP (
Tema 948
), fosse contrário, O QUE DE FATO NÃO É, pois conforme já exposto, em 2021, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente
”, a sentença apelada não comportaria reparo.

De igual modo, não procede a alegação de que o Apelado não apresentou autorização expressa da ADEC-MS para a Execução individual e, consoante decidido pelo STF no julgamento do RE-RG n. 573.232 (
Tema 82
), em regime de repercussão geral, somente associados que apresentarem, na data da propositura da Ação de conhecimento, autorizações individuais expressas à Associação, podem executar o título judicial proferido em Ação Coletiva.

É certo que no
Tema 82
, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que é necessária a autorização expressa dos associados e a lista nominal juntada à inicial para o ajuizamento de Ação Coletiva de rito ordinário.

Todavia,
essa tese de repercussão geral não se aplica à execução individual de sentença condenatória genérica proferida em Ação Civil Pública ajuizada por entidade civil em defesa de interesses ou direitos difusos ou transindividuais de consumidores, por tratar-se de matéria infraconstitucional
.

Esse é o posicionamento firme do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA
. AÇÃO AJUIZADA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 848 E 715).
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO DO EXEQUENTE À ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: INAPLICABILIDADE DO TEMA 82 DE REPERCUSSÃO GERAL.
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (ARE 1303767 AgR-segundo, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 23-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099

DIVULG 23-05-2022

PUBLIC 24-05-2022). (sem grifos no original)

Assim, por qualquer ângulo que se análise a questão, não há falar em sobrestamento ou ilegitimidade ativa do Exequente/Apelado.

O Apelante também aduz que, na hipótese, os juros moratórios foram aplicados equivocadamente, pois devem incidir a partir do conhecimento da Ação de Execução.

Melhor sorte não lhe assiste, pois ainda sob o rito dos repetitivos, ao julgar os REsp 1.370.899/SP e REsp 1.361.800/SP, o Superior Tribunal de Justiça firmou o
Tema 685
, cuja tese jurídica assim estabelece:

Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.

Portanto, não há dúvida:
o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que os juros moratórios são devidos a partir da citação na Ação Civil Pública e não do Cumprimento de Sentença, como pretende o Recorrente.

Também alega que não se aplicam juros remuneratórios.

Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 887
:

Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I)
descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento
; (II) incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente. (sem grifos no original)

A leitura do Item I, do Tema 887, deixa evidente que, se na sentença exequenda consta expressamente a condenação de juros remuneratórios, esse consectário incide no cumprimento da sentença.

Na hipótese, já foi exposto que o objeto da Execução é a sentença proferida na Ação Civil Pública n. 2281/2008, na qual foi expressamente fixada a incidência de juros remuneratórios.

Para que não haja dúvida, transcrevo o dispositivo da sentença executada:

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo por Resolução de Mérito a presente Ação Civil Pública, com fundamento no que dispõe os artigos 269- I do Código de Processo Civil e ACOLHO o pedido inicial, condenando o Requerido na aplicação do índice do IPC, aos poupadores associados do autor, nos períodos de junho/87 e janeiro/89, com incidência nas diferenças de juros moratórios e correção monetária, incluindo os expurgos inflacionários referentes a março até maio/90 e fevereiro/91,
mais juros remuneratórios
. A correção monetária deve incidir a partir da data que deveriam ter sido aplicadas e juros de mora a partir da citação válida, aplicando os índices observados pela E. CGJ/MT. (Sentença – Ação Civil Pública no 0010666-47.2006.811.0041). (sem grifos no original)

Nota-se, dessa forma, que
não há qualquer equívoco nos cálculos da Contadoria Judicial que seguiu estritamente o que foi determinado na sentença executada e, de conseguinte, deve ser mantida hígida a sentença que homologou os cálculos e julgou extinto o feito por satisfação da obrigação.

Por fim, quanto à alegação de que é necessária a prestação de caução, não comporta acolhida, pois na sentença recorrida a Juíza determinou que somente depois do trânsito em julgado, deveria ser expedido o alvará para levantamento pelo Exequente do valor de R$ 16.164,37 (dezesseis mil, cento e sessenta e quatro reais e trinta e sete centavos) e outro, em favor do Banco Executado, para o levantamento do remanescente.

Ou seja, o valor será levantado somente depois do trânsito em julgado; logo, por lógica, não há necessidade de prestar caução.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil,
nego provimento ao Recurso
.

Ao caso não se aplica a majoração de honorários prevista no artigo 85, § 11, da Lei de Ritos, haja vista que as partes não foram condenadas ao pagamento dessa verba.

Por fim e por oportuno, tendo em vista que a decisão está fundada em jurisprudência do STF e STJ, proferidas em julgamento de recursos repetitivos, advirto as partes que a interposição de recurso, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação das penalidades fixadas nos artigos 1.021, § 4.o ou 1.026, § 2.o, ambos do CPC.

É
indiscutível
que o Banco Recorrente não se insurge quanto aos fundamentos para o desprovimento do Recurso de Apelação.

Suas teses não impugnam a decisão recorrida e, por esse motivo, está clara inobservância do princípio da dialeticidade recursal.

Na verdade, as razões recursais são totalmente genéricas, o Banco traz argumentos como se a decisão recorrida tivesse sido proferida em Agravo de Instrumento, quando foi proferida em Recurso de Apelação.

Afirma que o Recurso não poderia ter sido julgado de forma monocrática com fundamento no Enunciado 568, da Súmula do STJ, quando a decisão foi prolatada com base no artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Repito: Não se tem qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da decisão recorrida, pois o Agravante não se manifestou e nem rebateu, em nenhum momento, os motivos que alicerçaram o entendimento desta Relatora que, por oportuno, ressalvo, está respaldado em jurisprudência do STF e do STF, proferidas em julgamento de recursos repetitivos.

Este Agravo, portanto, é manifestamente inadmissível
, já que consoante o Verbete Sumular 182 do STJ, é manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão confrontada. (Nesse sentido: AgRg no AREsp 1.056.485/ES, Ministro Nefi Cordeiro, publicado em 02/04/2018, AgRg no REsp 1863810/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, publicado 28/09/2020, dentre outros).

Com efeito, inobstante a regra seja a de que a multa prevista no § 4.o, do artigo 1.021 do CPC não é automática, o Superior Tribunal de Justiça tem considerado manifestamente inadmissível o agravo interno nas seguintes hipóteses: recurso intempestivo, erro grosseiro na interposição do agravo interno e
recurso que não impugna os fundamentos da decisão
.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. INÉPCIA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. MULTA. 1. Ação rescisória. 2. O exame do recurso especial não esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ quando se exige apenas a revaloração jurídica do quadro fático delineado na origem. Precedentes. 3.
É manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão agravada. 4.
Agravo interno não conhecido, com imposição de multa
.

(AgInt no AREsp n. 2.341.924/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024).

(sem grifos no original)

Diante do exposto,
não conheço ao Agravo Interno por não impugnar os fundamentos da decisão agravada, que está embasada em jurisprudência
do STF e do STJ, proferidas em julgamento de recursos repetitivos

e, diante da manifesta inadmissibilidade,
condeno o Agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024